Tribunal: TJDFT
Processo: 0731973-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A violação de medidas protetivas constitui situação de risco que justifica a decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP, como mecanismo último de resguardo da integridade física e psicológica da ofendida, bem como para garantir a ordem pública diante do deliberado descumprimento da ordem judicial, que denota descaso com o poder estatal.
2. Ordem denegada.